Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727948-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCAS RIBEIRO PINTO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Civel de Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão PJe no 0705224-20.2021.8.07.0017, ajuizada pelo agravante em desfavor de LUCAS RIBEIRO PINTO DO NASCIMENTO, condicionou o deferimento da liminar e o processamento da ação à comprovação da mora, nos seguintes termos: “Emende a inicial para juntar aos autos o comprovante de entrega da notificação de fls.9/10 ID 99343681, com assinatura do recebedor.” (p. 1 do ID 99343689 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 28641274), o agravante aduz, em síntese, que “A ação foi ajuizada e devidamente instruída com os documentos pertinentes bem como com a notificação enviada por e-mail eletrônico e ao que indica, posteriormente aberto no IP (...)” (ID 28641274 - p. 5). Afirma que “A notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo contratante no instrumento contratual.” (ID 28641274 - p. 6). Aduz, estarem presentes os pressupostos; e, dessarte, pugna pelo deferimento da tutela liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 e no mérito pela reforma da decisão. Preparos no ID 28873392 e no ID 28873393. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da validade do documento do ID 99343681 (p. 2) dos autos originários – intitulado como “AUTENTICAÇÃO DE RECIBO” – como requisito para o deferimento liminar e o processamento da busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Consoante se extrai dos autos de origem, a notificação extrajudicial do devedor para constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/96, não foi encartada no caderno processual, eis que o autor traz a colação como “prova de envio e entrega e conteúdo” tão somente uma “Trilha de Auditoria da Entrega” (ID 99343681 - p. 2). Sobre o tema, assim preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Cabe ressaltar que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Desse modo, não havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de não constar, no caso, o aviso de recebimento tem o condão de invalidar a sua constituição em mora para os fins da presente ação. Nesse contexto, a mantença da decisão impugnada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora